Tribunal: TJDFT
Processo: 0715442-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715442-29.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RAIMUNDA ALMEIDA PEREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. RESTITUIÇÃO DE VALORES QUE NÃO FORAM DEVIDAMENTE ATUALIZADOS. BANCO DO BRASIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. MERO DEPOSITÁRIO DOS VALORES PROVENIENTES DO FUNDO PASEP. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS DO IMPUGNANTE EM DEMONSTRAR A POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO MANTIDO. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. 1. O Banco do Brasil, como mero depositário dos recursos provenientes do fundo PASEP, não possui legitimidade passiva para figurar nas lides em que se discute a atualização monetária dos valores depositados. 2. Consoante enunciado de súmula no 77, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para compor o polo passivo das lides ajuizadas por empregados que versem sobre as cotas do PIS depositadas em sua conta individual. O mesmo raciocínio deve ser aplicado nas ações propostas em face do Banco do Brasil S/A relativas ao PASEP, em razão da semelhança da matéria. 3. À parte que impugna a concessão da gratuidade de justiça incumbe guarnecer os autos com elementos que permitam ao julgador o convencimento de que o beneficiário não reúne condições para ser considerado hipossuficiente, o que sequer restou demonstrado nos presentes autos, razão pela qual deve ser mantida a gratuidade conferida. 4. Apelação cível conhecida, preliminar de impugnação à justiça gratuita rejeitada, preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Sentença cassada, processo extinto sem resolução do mérito. A recorrente alega, em síntese, que o Banco do Brasil é parte legítima para responder pela reparação de danos materiais em razão da má gestão à frente da administração dos recursos da conta do PASEP. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Indefiro o pedido de publicação requerido pela parte recorrida, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023